Tribunal: TJES
Processo: 5006266-70.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006266-70.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THIAGO SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), duas tentativas de homicídio qualificado (arts. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), e corrupção de menor (art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90). Segundo a denúncia, o recorrente, em comunhão de esforços com corréu e um adolescente, teria executado vítima com disparos de arma de fogo à queima-roupa e perseguido outras duas pessoas, em contexto de disputa por ponto de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria para manutenção da decisão de pronúncia, especialmente quanto aos homicídios tentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, conforme art. 413, caput, do CPP.

2.
Os autos contêm laudos, boletins e relatórios que demonstram a ocorrência do homicídio consumado e a conexão dos vestígios com os crimes tentados.

3.
Os depoimentos das vítimas sobreviventes identificam o recorrente como autor dos disparos e perseguição, corroborados pelo relato do adolescente envolvido.

4.
A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da CF/88, não se configurando ofensa ao art. 155 do CPP.

5.
Eventuais dúvidas sobre autoria ou qualificadoras devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, I e IV, e art. 14, II; CPP, arts. 155 e 413; Lei 8.069/90, art. 244-B, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006266-70.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: THIAGO SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: IURY HENRIC BARRETO DA SILVA - ES36047

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
THIAGO SILVA DOS SANTOS,
contra a decisão Id. 62067978, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de
homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP),
tentativa de

homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima

(arts. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c 14, inc. II, ambos do CP – 02 vezes),
e
corrupção de menor
(art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 20/8/2017, na Travessa da Dificuldade, bairro São José, nessa capital/ES, o ora recorrente, em união de vontades com Felipe Bernardio Valadares, e com o adolescente WRN, rendeu e executou, com disparos de arma de fogo à queima-roupa, Ingrid Ferreira Lopes.

Na mesma oportunidade, Lilian Ferreira Lopes e Gustavo dos Santos foram emboscados e perseguidos pelo grupo, mas conseguiram escapar ilesos.

Apurou-se que os crimes ocorreram no contexto de disputa pelo domínio do tráfico local, pois os denunciados acreditavam que as vítimas pretendiam instalar um novo ponto de drogas na região.

Finda a instrução processual, a MM. Juíza pronunciou o recorrente pela prática de crimes dolosos contra a vida, e delito conexo.

Inconformada, a defesa requer a
impronúncia
quanto aos crimes tentados,

em razão da ausência de indícios judicializados, e negativa de autoria (Id. 62700509).

A despeito do louvável empenho da defesa, após examinar a decisão impugnada, não vejo como acolher o pleito
formulado
.

O STJ possui pacífico entendimento de que a pronúncia sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário o exame aprofundado dos elementos de prova, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria, a teor do que prevê o art. 413,
caput
, do CPP
1
.

E analisada a decisão impugnada, verifiquei que a Magistrada, atenta à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88),
reconheceu, de forma acertada, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime e a existência de indícios de autoria.

De fato, a
materialidade
dos delitos pelos quais o réu foi pronunciado está estampada no boletim de atendimento (fl. 12); boletim unificado (fls. 13/14); relatório de investigação em local de homicídio (fls. 21/29); relatório de investigação (fls. 217/231); laudo de local de morte violenta (fls. 233/239), e laudo de exame cadavérico (fls. 240/241), que atestam a ocorrência do evento morte e a conexão entre os vestígios e os crimes tentados.

Também estão presentes
indícios de autoria,
extraídos dos depoimentos das vítimas sobreviventes,
Lilian Ferreira Lopes
e
Gustavo dos Santos
, que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, apontaram “Guim”, ora recorrente, como um dos autores dos crimes aqui tratados (fls. 49/51, 263/264, 358/361, 412/416).

A propósito, o relato dos ofendidos encontrou respaldo nas declarações do menor infrator,
WRN
,
que confirmou a participação do réu no homicídio de Ingrid, e na perseguição às demais vítimas, com a finalidade de matá-las (fls. 81/83 e 419).

Nesse cenário,
não
há como acolher a tese de que a pronúncia se baseou em elementos colhidos exclusivamente na fase indiciária, com violação ao art. 155 do CPP.

Por consequência, se impõe a manutenção da decisão recorrida, nos moldes como proferida.

E assim sendo, caberá ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, como decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(
5
T,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14429215),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.